Tribunal: CARF
Processo: 11624.720059/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720059/2011-68
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.070 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
MOHAMAD ABDUL ABBAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial quando inexiste o alegado dissídio
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 52/58) referente a Imposto Territorial Rural dos
exercícios de 2007 e 2008, relativo à propriedade denominada Fazenda Realengo, NIRF
6.182.742-8, localizada no município de Guaraqueçaba-PR.
Foram glosadas as áreas de reserva legal, de preservação permanente e cobertas
por florestas nativas, declarada pelo contribuinte, bem como foi arbitrado o Valor da Terra Nua –
VTN, desconsiderando-se o que foi declarado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720059/2011-68
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.070 - CSRF/2a Turma
Processo no 11624.720059/2011-68

O contribuinte impugnou o lançamento (fls. 63/75) e pelo Acórdão 04-28.671 da
1a Turma da DRJ/CGE (fls. 101/111) foi considerada improcedente a impugnação apresentada.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 117/136), o qual foi julgado em
sessão plenária de 08/07/2020, prolatando-se o Acórdão no 2402-008.517 (fls. 139/172), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o
autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação,
improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses
do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em
defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para
proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas
acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender
suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros
elementos probatórios presentes no processo.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
ENUNCIADO. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que
resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. IMPUGNAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSENTE.
DECISÃO
RECORRIDA.
DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Logo, pronunciada irrefutável a preclusão temporal da pretensão,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de cobrança
administrativa.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DE
PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido
apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização
pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento
específico. Logo, indefere-se tais pleitos, quando prescindíveis para o deslinde da
controvérsia.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ÁREA DE FLORESTAS
NATIVAS
(AFN).
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
LAUDO
TÉCNICO.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.070 - CSRF/2a Turma
Processo no 11624.720059/2011-68

NECESSIDADE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
TEMPESTIVIDADE. OBRIGATORIEDADE.
O benefício de redução da base de cálculo do ITR em face das APP e AFN está
condicionado à sua efetiva comprovação por meio de laudo técnico e à apresentação
tempestiva do ADA.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL
(ARL).
ISENÇÃO.
AVERBAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE.
OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA
CARF
No
122.
ENUNCIADO. APLICÁVEL.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está condicionado à
comprovação da averbação de referida área à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador do
tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva do ADA.
PAF.
BENEFÍCIO
FISCAL.
OUTORGA.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou
exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento das
obrigações tributárias acessórias.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF
NoS 4 E 108. ENUNCIADOS. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar,
obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de
normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes ao
Valor da Terra Nua (VTN), por falta de prequestionamento em sede de impugnação, e,
na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
Intimado do resultado do julgamento em 09/09/2020 (fl. 220) e, em 21/09/2020
(fl. 178), o Sujeito Passivo apresentou Recurso Especial (fls. 180/200), visando rediscutir as
matérias assim denominadas: a) É desnecessária a apresentação tempestiva do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) para fins de dedução da área de preservação permanente (APP) do cálculo do
ITR”; b) É desnecessária a apresentação tempestiva do ADA para fins de dedução de área de
interesse ecológico (AIE) do cálculo do ITR” e c) É desnecessária a apresentação tempestiva do
ADA para fins de dedução de área de reserva legal (ARL) do cálculo do ITR”.
Pelo despacho datado de 09/11/2020 (fls. 226/238), deu-se seguimento parcial ao
Recurso Especial apresentado, admitindo-se a rediscussão da matéria a) É desnecessária a
apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para fins de dedução da área de
preservação permanente (APP) do cálculo do ITR”.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.070 - CSRF/2a Turma
Processo no 11624.720059/2011-68

Na sequência, transcreve-se as ementas dos acórdãos 9202-005.770 e 301-31.561,
apresentados como paradigmas:
Acórdão paradigma 9202-005.770
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2002
ITR. ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
RESERVA LEGAL. EXCLUSÃO. DESNECESSIDADE DE AVERBAÇÃO PRÉVIA
DO ADA.
Por se tratar de Áreas ambientais cuja existência independe da vontade do proprietário e
de reconhecimento por parte do Poder Público, a apresentação do ADA ao lbama não é
condição indispensável para a exclusão das Áreas de preservação permanente e de
reserva legal, de que tratam, respectivamente, os artigos 2° e 16 da Lei n° 4.771, de
1965, para fins de apuração da área tributável do imóvel.
RESERVA LEGAL. Estando a reserva legal registrada à margem da matricula do
registro de imóveis não há razão para ser desconsiderada, sob pena de afronta a
dispositivo legal.
Acórdão paradigma no 301-31.561
ÁREA DE RESERVA LEGAL - Não há sustentação legal para exigir averbação das
áreas de reserva legal como condição ao reconhecimento dessas áreas isentas de
tributação pelo ITR. O reconhecimento de isenção quanto ao ITR. independe de
averbação da área de reserva legal no Registro de Imóveis, se ficar comprovada a
existência da área de reserva legal por meio de laudo técnico e outras provas
documentais, inclusive a averbação à margem da matrícula do imóvel procedida após a
ocorrência do fato gerador.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Não há sustentação legal para exigir o ADA como condição ao reconhecimento dessas
áreas isentas de tributação pelo ITR. O reconhecimento de isenção quanto ao ITR
independe da apresentação intempestiva do ADA, se ficar comprovada a existência da
área de preservação permanente por meio de laudo técnico e outras provas documentais,
à época da ocorrência do fato gerador.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO
Razões apresentadas pelo contribuinte
O contribuinte alega, em síntese, o que se segue:
 A decisão recorrida negou provimento ao recurso voluntário interposto
pelo recorrente, face unicamente a ausência da entrega tempestiva do ADA
– Ato Declaratório Ambiental.
 É amplamente aceito pela jurisprudência a substituição do ADA – ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL por outros documentos afins, com
objetivo de comprovação das áreas de reserva legal, interesse ecológico e
preservação permanente, eis que atendem à mesma finalidade.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.070 - CSRF/2a Turma
Processo no 11624.720059/2011-68

 Pelo conjunto probatório anexado aos autos, os documentos comprovam a
existência das áreas citadas acima, até porque está averbada na matrícula
do imóvel um “tombamento” (f. 28-35).
 A área do imóvel esta localizada na Área de Proteção Ambiental de
Guaraqueçaba/PR, o que por si só a torna uma área especial, sob o ponto
de vista da conservação da biodiversidade, do potencial de
desenvolvimento sustentado e da existência de populações tradicionais, ou
seja, trata-se de área improdutiva “por natureza”.
 Importante destacar que o Ato Declaratório Ambiental Exercício 2007, foi
entregue em 27/09/2007, contendo: APP de 15,3ha, ARL 121,1ha, AIE
469,2ha, f. 26, e o Ato Declaratório Ambiental Exercício 2008, entregue
em 23/09/2008, contendo: APP 15,3ha, ARL 121,1ha, AIE 469,2ha, f. 27,
ou seja, não ocorreu descumprimento puro e simples dos preceitos legais,
eis que o ADA foi apresentado, porém a destempo, devendo, portanto, ser
considerado em conjunto com as demais provas, em atendimento ao
princípio da verdade real.
 Imaginar que áreas de proteção ambiental, reserva legal e interesse
ecológico constatadas em outro tipo de vistoria/documento posterior,
pudessem não existir nos últimos quatro anos por exemplo, é
desconsiderar toda a lógica ambiental, em especial pela sua demorada
formação e recuperação.
 Considerando a localização da área, é evidente que podem ser deduzidas
da base de cálculo do ITR as áreas de interesse ecológico para a proteção
dos ecossistemas, face as respectivas restrições de uso previstas para as
áreas de reserva legal, preservação permanente e interesse ecológico.
 Apesar do contribuinte não possuir um documento especifico de forma
tempestiva (ADA), comprovou através de outros documentos que atestam
a existência das áreas que se pretende deduzir.
 A exigência legal foi atendida por documento diferente do nela previsto,
mas que também cumpre a intenção do legislador, haja vista que a verdade
real deve prevalecer.
 O recorrente anexou diversos documentos firmados e emitidos por
profissionais da área ambiental, os quais comprovam a existência de áreas
de preservação ambiental, interesse ecológico e reserva legal.
 Em que pese os fundamentos apresentados, a decisão contraria o
posicionamento adotado pelo próprio CARF em outros julgados, no caso,
os acórdãos 9202-005.770 e 301-31.561.
 Observa-se claríssima a divergência de entendimento sobre a matéria,
tendo em vista que no acórdão recorrido não foi autorizada a dedução da
área de preservação permanente/reserva legal/interesse ecológico pela
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.070 - CSRF/2a Turma
Processo no 11624.720059/2011-68

inexistência de apresentação do ADA antes do início do procedimento de
início da fiscalização.
 Em
contrapartida,
nos
acórdãos
divergentes
entendeu-se
pela
prescindibilidade da apresentação do ADA ao lBAMA, como condição
para a exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal na
base de cálculo do ITR, por se tratarem de “áreas ambientais cuja
existência independe da vontade do proprietário e de reconhecimento por
parte do Poder Público”, tal qual ocorre no caso presente.
 Através de uma análise detalhada do caso concreto, não restam dúvidas de
que a decisão recorrida merece reforma, haja vista a documentação
anexada e que comprova o direito do recorrente de excluir da base de
cálculo a área de preservação permanente. O conjunto probatório,
acrescido do fato de onde a área é localizada, não deixa margem para
dúvidas quanto ao direito reivindicado.
 O artigo 10, parágrafo 7o, da Lei 9393/96 é claro em estabelecer que a
declaração para fins de ITR não está sujeita a prévia comprovação pelo
declarante. Assim, qualquer Decreto ou Instrução Normativa editada pela
Secretaria da Receita Federal que exija do contribuinte a comprovação da
área territorial rural destinada a preservação permanente e/ou reserva
ambiental extrapola sobremaneira os limites da Lei, porquanto ferem o
princípio constitucional da legalidade.
O contribuinte foi intimado do despacho que deu seguimento parcial ao seu apelo
e não se manifestou.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Os autos foram, então, encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
para ciência do Recurso Especial apresentado pelo contribuinte e do despacho que lhe deu
parcial seguimento em 21/06/2021 (fls. 246) e, em 30/06/2021 (fl. 258), foram apresentadas
contrarrazões (fls. 247/257), nas quais se argumenta o que segue:
 A partir da análise das alegações apresentadas pelo contribuinte, cuja
finalidade é ver reconhecida a isenção sobre as áreas apontadas, confirma-
se o não cumprimento de forma tempestiva, da exigência da
protocolização do Ato Declaratório Ambiental - ADA, emitido pelo
IBAMA ou órgão conveniado.
 Sabe-se que a Lei no 9.393/96 prevê a exclusão das áreas de reserva legal e
preservação permanente da incidência do ITR no seu art. 10, inciso II e o
primeiro ponto que se deve destacar é que o citado dispositivo legal trata
de concessão de benefício fiscal, razão pela qual deve ser interpretado
literalmente, de acordo com o art. 111, do Código Tributário
Nacional.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.070 - CSRF/2a Turma
Processo no 11624.720059/2011-68

 Assim, para efeito da exclusão das áreas de preservação permanente da
incidência do ITR, é necessário que o contribuinte comprove o
reconhecimento formal específica e individualmente da área como tal,
protocolizando o ADA no IBAMA ou em órgãos ambientais delegados por
meio de convênio, no prazo de seis meses, contado a partir do término do
prazo fixado para a entrega da declaração.
 Nos termos da legislação, o contribuinte teria o prazo de seis meses,
contado da data da entrega da DITR, para protocolizar requerimento do ato
declaratório junto ao IBAMA, mas, efetivamente, não o fez.
 É de se esclarecer que a legislação aplicável ao caso em tela é aquela em
vigência à época de ocorrência do fato gerador. No caso a Instrução
Normativa SRF no 60, de 06/06/2001 que, assim como os regramentos
anteriores manteve a exigência do requerimento tempestivo do ADA junto
ao Ibama, para aproveitamento do benefício.
 Ao estabelecer a necessidade de reconhecimento pelo Poder Público, a
Administração Tributária, por meio de ato normativo, fixou condição para
a não-incidência tributária sobre as áreas de preservação permanente e de
utilização limitada, elencadas e definidas no Código Florestal e na
legislação do ITR.
 A exigência do ADA não caracteriza obrigação acessória, visto que a sua
exigência não está vinculada ao interesse da arrecadação ou da fiscalização
de tributos, nem se converte, caso não apresentado ou não requerido a
tempo, em penalidade pecuniária, definida no art. 113, §§ 2o e 3o, da Lei no
5.172/1966 (Código Tributário Nacional). Ou seja: a ausência do ADA
não enseja multa regulamentar - o que ocorreria caso se tratasse de
obrigação acessória -, mas sim incidência do imposto.
 É inteiramente equivocado o entendimento, no sentido de que não existe
mais a exigência de prazo para apresentação do requerimento para emissão
do ADA, em virtude do disposto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/1996,
incluído pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001.
 O que não é exigido da declarante é a prévia comprovação das
informações prestadas. Assim, o contribuinte preenche os dados relativos
às áreas de preservação permanente e de utilização limitada, apura e
recolhe o imposto devido, e apresenta a sua DITR, sem que lhe seja
exigida qualquer comprovação naquele momento. No entanto, caso
solicitado pela Secretaria da Receita Federal, o contribuinte deverá
apresentar as provas das situações utilizadas para dispensar o pagamento
do tributo.
 Assim, o prazo para apresentação do requerimento para emissão do ADA
jamais deixou de existir.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.070 - CSRF/2a Turma
Processo no 11624.720059/2011-68

 A Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que tem a competência
regimental de interpretar a legislação tributária no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, editou a Solução de Consulta Interna no 12, de
21/05/2003, que ratifica o entendimento acima exposto.
 A exigência do ADA encontra-se consagrada na Lei no 6.938, de 31 de
agosto de 1981, art. 17-O, § 1o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165/2000. De fato, esse diploma reitera os termos da Instrução
Normativa no 43/97 e atos posteriores, no que concerne ao meio de prova
disponibilizado aos contribuintes para o reconhecimento das áreas de
preservação permanente e de utilização limitada, com vista à redução da
incidência do ITR.
 Nesse passo, convém assinalar alguns aspectos da exigência do ADA.
Primeiro, a obrigatoriedade da apresentação do ADA, registre-se, não
representa qualquer violação de direito ou do princípio da legalidade.
Antes pelo contrário, a exigência alinha-se com a norma que consagrou o
benefício tributário (art. 10, § 1o, II, da Lei no 9.393/96), apontando os
meios para a comprovação da existência das áreas de preservação
permanente e de utilização limitada.
 Com esse desiderato, foi prevista a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental – ADA. Nos termos da IN SRF no 60/2001, o contribuinte, para
se valer do benefício, deve “PROTOCOLAR requerimento do ato
declaratório junto ao IBAMA”. Ora, o exercício do direito do contribuinte
está atrelado a uma simples declaração dirigida ao órgão ambiental
competente. Trata-se, por evidente, de norma amplamente favorável ao
contribuinte do ITR, que, na hipótese de sua ausência, estaria sujeito a
meios de prova notadamente mais complexos e dispendiosos, como, por
exemplo, os laudos técnicos elaborados por peritos.
 De posse da declaração (ADA), o IBAMA deverá, em momento oportuno,
certificar a veracidade dos dados informados pelo proprietário do imóvel.
 A obrigatoriedade do ADA, portanto, não desborda da regulamentação dos
dispositivos legais, porquanto não viola direitos do contribuinte, além de
lhe ser claramente favorável.
 O que não se pode conceber é que o contribuinte queira se valer da
exclusão das áreas tributáveis da incidência do ITR sem cumprir as
exigências previstas na legislação. Não é juridicamente sustentável a tese
segundo a qual, diante da declaração do contribuinte de que sua
propriedade está inserida em área de preservação permanente, não possa a
autoridade pública exigir a comprovação do alegado através da
documentação competente.
 O direito ao benefício legal deve estar documentalmente comprovado. E o
ADA, apresentado tempestivamente, é o documento exigido para tal fim.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.070 - CSRF/2a Turma
Processo no 11624.720059/2011-68

 No caso concreto, o recorrente, desejando fazer jus à isenção do ITR
relativo aos exercícios de 2007 e 2008, não comprovou o reconhecimento
tempestivo da área preservação permanente pelo órgão competente, não
atendendo, por essa razão, às exigências da legislação para isenção do
ITR, pelo que deve ser mantida a glosa efetivada pela fiscalização.
 Requer a Fazenda Nacional que seja negado provimento ao recurso
especial, mantendo-se o acórdão proferido pela eg. Turma a quo por seus
próprios fundamentos, bem como com fundamento nas razões expendidas.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais
pressupostos necessários ao seu conhecimento.
De acordo com o Auto de Infração (fls. 52/58), o contribuinte apresentou no prazo
estabelecido Atos Declaratórios Ambientais, relativos aos exercícios 2007 e 2008. Porém, a
glosa foi efetivada em razão de não terem sido apresentado elementos que demonstrassem a
efetiva existência das áreas declaradas. Veja-se o seguinte trecho:
Os Atos Declaratórios Ambientais apresentados pelo contribuinte, foram
protocolizados no prazo previsto na legislação e as áreas informadas coincidem
com as informações prestadas nas DITR dos exercícios 2007 e 2008, entretanto, os
demais elementos juntados na resposta apresentada, não permitem confirmar o
direito à redução de imposto pleiteada e, dessa forma, nos termos do art. 47 do
Decreto n' 4.382/02, considerando o que dispõe o art. 111, § único, art. 142 e inciso III,
art. 149 da Lei n° 5.172/66, foi procedida a glosa das áreas não tributáveis
originalmente declaradas nos exercícios 2007 e 2008, com alteração da área tributável
de 0,00 hectares para 605,60 hectares. (Grifou-se)
No acórdão recorrido, por sua vez, em que pese a longa explanação teórica
efetuada pelo Relator a respeito do ITR, das isenções previstas e das providências necessárias a
serem adotadas pelos contribuintes para ter direito a elas, no que tange ao caso concreto, tratou o
tema da seguinte forma:
Exercícios 2007 de 2008 - prazo de apresentação do ADA
Consoante se discorreu precedentemente, tratando-se de declarações referentes aos
exercícios de 2007 e 2008, os termos finais para a protocolização no IBAMA de
requerimento do competente ADA se deram em 28 e 30 de setembro dos respectivos
exercícios. Por conseguinte, embora o Recorrente tenha apresentados referidos atos
declaratórios tempestivamente, careceu ele provar a existência em si das
correspondentes APP e AFN, mediante laudo técnico, razão por que ditas glosas
deverão ser mantidas. (Grifou-se)
A matéria posta em rediscussão é a desnecessidade de apresentação tempestiva do
ADA, todavia, no caso concreto, a apresentação se deu tempestivamente, não tendo sido esse o
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.070 - CSRF/2a Turma
Processo no 11624.720059/2011-68

motivo pelo qual se efetuou as glosas das áreas originalmente declaradas, mas o fato de não ter
sido apresentada documentação apta a comprovar as áreas declaradas.
Cumpre ressaltar que o entendimento manifestado no paradigma 301-31.561 é no
sentido de que seria dispensável a apresentação do ADA tempestivamente, desde que ficasse
comprovada a existência da área de preservação permanente por meio de laudo técnico e outras
provas documentais à época da ocorrência do fato gerador.
Quanto ao paradigma 9202-005.770, o Colegiado admitiu que o ADA fosse
protocolado fora do prazo previsto, porém, antes de iniciado o procedimento fiscal.
Pois bem. A caracterização da divergência ocorreria caso no acórdão recorrido a
apresentação do ADA fosse intempestiva, porém, antes do início do procedimento fiscal, ou
ainda, diante da ausência da apresentação tempestiva, houvesse documentos e provas da
existência da área de preservação permanente.
No entanto, não se verificou quaisquer das situações, eis que o sujeito passivo
protocolou os ADA dos exercícios 2007 e 2008 tempestivamente e a glosa se deu por outra
razão, a ausência de documentação que demonstrasse a efetiva existência da área declarada.
Assim, inexiste de divergência jurisprudencial suscitada pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial do Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital